Tribunal: TJES
Processo: 0001491-12.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001491-12.2015.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXIMILIANO ZUQUI e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DEPÓSITO NA CONTA DO CONSUMIDOR. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO MONTANTE DEPOSITADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por consumidores (contratante e fiadores)em face do Banco do Brasil S/A. 2. Alegação de desconhecimento de empréstimo firmado em nome do consumidor. 3. Provas dos autos que demonstram o depósito na conta do consumidor e a sua efetiva utilização ao transferir o numerário depositado à conta corrente de titularidade de seu filho. 3. Ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira que conduz à improcedência do pedido. Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014037-45.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., eis que inconformada com r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença (processo nº 0019922-25.2001.8.08.0024), reconheceu a preclusão consumativa e lógica para discussão acerca do valor incontroverso, declarando-o no montante de R$ 6.433.591,19 (seis milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos).

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz a agravante que inexiste preclusão, uma vez que em, nenhum momento questiona ou pretende modificar o valor incontroverso (R$ 6.433.591,19), apenas fez a ressalva que, para o levantamento da quantia, deveria ser realizado o abatimento do valor depositado a título de oferta prévia e comprovado os requisitos presentes no Decreto-Lei 3365/41.

Face do exposto, requer seja o recurso provido, no sentido de reconhecer que o valor incontroverso indicado é de R$ 6.433.591,19, porém, sendo adequado reconhecer, neste momento, o levantamento, por parte dos Agravados, da quantia de R$ 4.939.244,67 (quatro milhões novecentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), em razão da necessidade de dedução do valor depositado, a título de oferta prévia, devidamente atualizado (R$ 1.494.346,51).

A teor da decisão de Id nº 6852473, o recurso foi também recebido no efeito suspensivo.

Contrarrazões anexadas ao Id nº 6892019, pelo desprovimento o recurso.

Manifestação do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório. Considerando a petição de Id nº 6893068,

inclua-se em pauta presencial para julgamento
.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO BITTENCOURT DA SILVA FREITAS:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores, vou tentar resumir da forma mais célere possível porque é uma ação de desapropriação ainda no ano de 2001, que foi julgada procedente. Foi ajuizada para fazer a implementação de uma estação denominada caeiras, no Estado do Espírito Santo e em razão da extensão da área, restou determinado que o valor indenizatório seria apurado em liquidação de sentença. Assim foi feito e uma vez feita a liquidação de sentença, restou constatado que o valor devido seria 4,8 milhões.

Como os valores ainda estão em discussão, os agravados fizeram o cumprimento de sentença provisória e estão executando o valor que a agravante defendeu como devido à época da liquidação de sentença, que era de 2.8 milhões. Só que com a incidência de juros, correção, enfim, todas as correções que são necessárias, pelo Decreto-Lei 3365, o valor foi para casa de 9,9 milhões.

Como havia uma divergência, a agravante questionou; só que em outro recurso que será julgado no dia 7 de maio, distribuído para esta Câmara e conseguiu uma decisão de tutela recursal em que fixou, desde logo, os juros compensatórios de 12 a 6 % conforme o julgamento de mérito da ADI 2332 do STF, que fixou já.

Com base nisto já se constatava que tinha um erro no cálculo dos agravados, pois só desse valor de 9,9 já caiu para 6,9 e aí foi determinada a intimação da agravante para ou providenciar o pagamento ou apresentar a impugnação devida. E neste momento a agravante concordou que o valor incontroverso seria 6.4 milhões. Estou arredondando, porque como são vários valores, até para facilitar na apuração. E falou que o levantamento poderia ser realizado pelos agravados desde que comprovado o cumprimento do art. 34 que são os requisitos expostos.

Como foi baseado em uma tutela recursal a decisão, a agravante decidiu garantir em juízo o valor total do que vinha sendo executado pelo agravado, que era de 9.9. Para que não tivesse discussão.

O agravado, uma vez intimado, apresentou uma manifestação requerendo o levantamento do valor que entendia como incontroverso. Como foi constatado após a manifestação dos agravados que tinha uma divergência, porque não consideraram o valor que tinha sido feito lá atrás, no início da propositura da ação, relacionado à oferta prévia. Então, o valor que apresentou lá no início de 2001, que era de 310 mil, deveria ser também atualizado e descontado desse valor. Foi só essa ressalva que foi feita.

Então, quando chegou no juízo de origem, entendeu, e por isso que é questão em debate aqui, que a matéria sobre a questão do valor incontroverso estava preclusa. Foi isso que a gente fez, foi proferida a decisão que estava preclusa e embargamos para esclarecer que sequer tinha sido apreciado a impugnação.

A gente não falou em nenhum momento que o valor incontroverso era diferente de 6.4; só fez uma ressalva que isso conforme também o decreto-lei, tudo baseado no que consta, tem que fazer a atualização dos valores e descontar da oferta prévia. Foi só isso, tão somente.

Atualizando o valor que foi feito na época, tudo comprovado nos autos, de 310, atualmente foi para 1.4. Fazendo a subtração do 6.4, que é o valor que a agravante reitera como incontroverso, menos o valor de 1.4, se encontra a diferença de 4.9. E foi só isso, essa foi a ressalva.

E entende também, ainda mais que essa matéria também é passível de ser discutida em impugnação, não há que se falar neste momento, sob pena de enriquecimento sem causa, de que a matéria está preclusa, porque essa matéria, inclusive, poderá ser modificada pelo próprio juízo de origem, quando da apreciação da impugnação. Pode concordar, discordar e, se a gente não estiver de acordo, pode levar também novamente para esse Tribunal.

É justamente sobre isso, sobre a impossibilidade de se falar preclusão da questão do valor incontroverso, por quais motivos que não foi feito a questão da análise da impugnação, e que se trata de um mero esclarecimento, de que deverá ocorrer. Isso, inclusive, é o maior esclarecido quando da impugnação; como se pode observar do cálculo dos agravados, destacam que o valor tem que ser descontado, só erram a questão da correção da atualização, mas também afirmam que tem que ser feita a dedução do valor.

Por tais motivos que recorremos, porque o juiz de origem manteve o seu entendimento e gostaríamos de trazer essa discussão para o Tribunal, razão pela qual a gente pede o provimento integral do recurso. Obrigado a todos e boa tarde.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO MARQUES ABREU JÚDICE:-

Primeiramente, gostaria de saudar Vossa Excelência, Presidente desta Quarta Câmara Cível; o eminente Desembargador Relator Robson Luiz Albanez e demais integrantes desta Corte, em especial a eminente Desembargadora Convocada Heloisa Cariello, em nome da doutora Heloísa Cariello, eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira as advogadas presentes.

Antes de mais nada, saúdo, também, o ilustre advogado que me antecedeu na Tribuna.

Trata-se de uma desapropriação, efetivamente, de uma área nobre da Grande Vitória aliás, de uma área extremamente nobre num Bairro de expansão da Grande Vitória a 500 metros da Universidade Federal do Espírito Santo.

Diante mão, gostaria de destacar um precedente, desta Câmara, para que possamos seguir um rito lógico, no julgamento, de relatoria de Vossa Excelência, Desembargador Robson Luiz Albanez de 2016.

Esse precedente 024120466156 julgado à unanimidade, que está, inclusive, na nossa petição devidamente protocolada. Vossa Excelência rejeita os argumentos expostos contra laudo pericial feito por
expert
, pelo perito nomeado pelo juízo, quando a parte contrária alega apenas questões não jurídicas, traduzindo um mero inconformismo. Porque com relação ao laudo pericial, a primeira parte que me chama a atenção, é um mero inconformismo, só posso enquadrar dessa forma, quando o ilustre causídico traz a referência da ação direta de inconstitucionalidade julgada em 2019, no Distrito Federal, em que realmente o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema.

Os juros específicos, compensatórios para a desapropriação aquela Corte Suprema pacifica reduzindo para 6% (seis por cento) ao ano.

Todavia, o próprio julgado da Suprema Corte, o próprio voto do Relator, destaca que ficam preservadas as sentenças transitadas em julgado. Justamente porque são inúmeras relações jurídicas in curso no Brasil, naquela época, e o Relator cita, inclusive, o Código Processo Civil de 2015, no seu art. 525, podemos lembrar que a figura da
querela nu
l
litatis
in
sanabil
l
is
por coisa julgado inconstitucional ficou anos tramitando no Judiciário Capixaba, com base na mera alegação doutrinária e o Código de Processo Civil pacifica dizendo: “É possível desconsiderar a coisa julgado, que fundamenta na sua inconstitucionalidade, todavia, respeitada a coisa julgada”. É o que diz o Código Processo Civil no seu § 15, do art. 525.

Estamos diante de uma sentença julgado em 2010 e o julgamento da Suprema Corte em 2019 e o ilustre causídico, com todo o respeito, traz a colação uma tese totalmente sustentável da retroatividade, da inconstitucionalidade, em ofensa a coisa julgada, que a própria Suprema Corte consagrou como garantia constitucional.

Com relação a isso, é um mero inconformismo na linha da jurisprudência de Vossa Excelência de 2016, fora isso a EDP alega que o método utilizado pelo perito, olha que a EDP peticionou três vezes nos autos e pediu esclarecimentos todas as vezes que peticionou, foi dado vista ao perito e o Juiz decidiu dizendo que o perito estava caminhando com a perícia de forma correta, tanto que foi rejeitada a audiência de esclarecimento de quesitos, mas o argumento com relação a essa perícia, foi de que o método utilizado, inclusive, sem trazer memória de cálculo no agravo, foi de que o
expert
, Sr. Fernando Fregonassi um perito reconhecido pela sua notabilidade, na Grande Vitória e no Espírito Santo, nomeado por vários Juízes da Vara da Fazenda Pública e da Vara Cível adotou corretamente um método consagrado na doutrina e na jurisprudência, que é um método de mercado, um método comparativo direto de mercado.

O que Sua Excelência, o perito, diagnosticou? De acordo com a singularidade desse terreno a 500 m da Universidade Federal do Espírito Santo e área de expansão da Grande Vitória e levando em consideração as normas técnicas da ABNP, adotou o critério metodológico, independente e o critério metodológico dependente.

O que significa o dependente? São características que uma indenização sempre deve seguir metragem, valor fiscal, profundidade do terreno e o método independente, seria justamente a singularidade do terreno. Uma área de expansão da Grande Vitória, Av. Fernando Ferrari a quinhentos metros, Universidade Federal do Espírito Santo a quinhentos metros e alcançou um valor que eu não considero, inclusive, caro de trezentos e oitenta e um reais e dezenove centavos por metro quadrado, uma área de onze mil, seiscentos e sessenta e três metros quadrados.

Vejam bem, repito, o agravo de instrumento com relação à metodologia traz mero inconformismo, foram três petições, que foram encaminhadas ao
expert
e o
expert
esclarece e o Juiz determina o seguimento normal do feito. E, traz na sua petição, sem dizer maiores detalhes no seu agravo de instrumento a EDP, que deveria ser adotado um método alternativo, mas não diz que método alternativo para análise da perícia seria esse, sendo que o método comparativo direto de mercado, é o método consagrado na jurisprudência da doutrina como outrora mencionei.

Com relação ao segundo agravo de instrumento, com relação levantamento do valor incontroverso, também, não é trazido memória de cálculo, nenhuma memória de cálculo.

Com relação ao valor que foi levantado lá nos idos de 2001, o Sr. Leonardo Breda e sua família e os advogados devidamente constituídos, descontaram efetivamente o valor que foi levantado lá em 2001, esse estado memorial apresentado a Vossa Excelência.

Com relação a esse desconto, também, não foi trazido na peça do agravo, nenhum cálculo que apontasse minimamente qual seria esse valor correto.

Com relação a preclusão consumativa agiu corretamente o Juiz de 1º Grau, porque a EDP apresentou uma petição concordando com esse valor e o ilustre causídico menciona isso, que a EDP concorda com o valor de R$6.000,000,00 (seis milhões de reais) e como não houve inconformismo com relação ao valor que foi levantado outrora no ano de 2001, apenas alega em sede agravo, sem metodologia de cálculo, sem nenhum tipo de análise e contato prévio. Por isso, que o Juiz de 1º Grau assim considerou, que houve a preclusão consumativa.

Foi adotado, aqui, acho interessante, também, para o convencimento de Vossas Excelências na metodologia adotada pelo perito, o índice do IPCA foi feito, repito, o abatimento, a ausência de memória de cálculo.

Por último, novamente reafirmo, que esta Corte já decidiu um precedente, que já acabei de citar o número, que não pode por meio de agravo de instrumento o mero inconformismo, por mero insatisfação da análise feita pelo
expert,
não trazendo memória de cálculo a ver qualquer tipo de questionamento e uma perícia realizada.

Por último, lembrando que se trata de um processo de vinte anos e o pedido desse agravo de instrumento, se for esse que será julgado, ele pede a nulidade da perícia, que seria um contrassenso após vinte anos, uma perícia que foi devidamente debatida, uma perícia que foi determinado esclarecimento de quesitos por parte

do senhor
expert
.

C
om relação, repito, ao agravo, ao valor
in
controverso,
há preclusão consumativa sim, não foi trazida a memória de cálculo, o Juiz agiu muito bem em dar sequência ao andamento processual, pois é assim, que deve agir a Justiça na medida que não há impugnação efetiva com relação aos valores.

Agradeço literalmente a Vossa Excelência, Senhor Presidente, pela paciência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos, em homenagens aos debates.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESI-DENTE):-

O processo retornará ao eminente Relator.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 21/05/2024

V O T O – RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes pares. Após questão de fato levantada pelo ilustre e combatente advogado da agravada, pedi o retorno dos autos para melhor análise do processado.

Rememoro que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, eis que inconformada com r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença (processo nº
0019922-25.2001.8.08.0024
), reconheceu a preclusão consumativa e lógica para discussão acerca do valor incontroverso, declarando-o no montante de R$ 6.433.591,19 (seis milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos).

Extrai-se dos autos que se trata a demanda geratriz deste recurso de cumprimento de sentença em ação de desapropriação, na qual os credores, ora agravados, pleitearam o pagamento do montante de R$ 9.954.788,08 (nove milhões novecentos e cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos) – Id 27835173 do processo de referência.

Através de petição anexada ao processo de referência na data de 24/08/2023
(Id nº

29911208)
, a devedora, ora agravante, indicou como incontroversa a quantia de R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), oportunidade, ainda, em que informou acerca do abatimento do depósito prévio realizado na fase cognitiva da ação de desapropriação e já resgatado pelos agravados, que totalizava, com as devidas atualizações, a soma de e R$ 1.494.346,51 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

A seguir, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, onde requereu fosse declarado o excesso de execução o valor de R$ 2.054.051,52 (novecentos e vinte mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos), declarando como devido o valor de R$ 4.939.244,67 (quatro milhões novecentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) –
Id nº 30296460.

Na visão da agravante, com efeito, poderiam os exequentes/agravados levantarem a diferença entre o valor declarado como incontroverso e o depósito prévio atualizado, o que perfaz a diferença de R$ 4.939.244,67 (quatro milhões novecentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Sobreveio, com efeito, a r.decisão objurgada (Id nº 30322455 e 32668428), na qual o magistrado primevo entendeu pela preclusão lógica e consumativa quanto ao valor incontroverso, declarando-o em R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), inclusive, com a determinação de expedição de alvará para seu levantamento.

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso e, nas suas razões, em apertada síntese, aduz que inexiste preclusão, uma vez que, em nenhum momento, questiona ou pretende modificar o valor incontroverso (R$ 6.433.591,19), apenas fez a ressalva que, para o levantamento da quantia, deveria ser realizado o abatimento do valor depositado a título de oferta prévia e comprovado os requisitos presentes no Decreto-Lei 3365/41.

Feitas essas considerações, não se descura que, independente de se tratar de matéria de ordem pública não sujeita a preclusão temporal, o reconhecimento, sem ressalva, dos valores incontroversos pelo devedor, atrai a incidência da preclusão consumativa e lógica.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados - que vieram a ser homologados -, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. 2. As matérias

de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.476.534/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 25/8/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONCORDÂNCIA COM O ÍNDICE APRESENTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA FÁTIC A. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. [...]
.3. Em virtude da impossibilidade de se afastar da premissa fático-jurídica estabelecida no acórdão recorrido, verifica-se que a solução ali adotada se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as matérias de ordem pública, conquanto não se sujeitem à preclusão temporal, ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. A propósito: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/6/2021; AgInt no REsp n. 1.897.903/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/2/2022
. [...].(AgInt no REsp n. 2.015.914/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Na espécie, não há dúvida que incontroverso o montante de R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), recaindo sobre ele a preclusão, entretanto, o instituto processual não incide quanto a forma em que se opera o cálculo aritmético para levantamento dos valores pelos credores, bem como a sua harmonia com o título executivo, sendo este, a toda evidência, o objeto de irresignação da agravante.

A propósito, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. ARESTO IMPUGNADO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não há preclusão pro judicato na atividade probatória para o julgador.

O entendimento mencionado também se aplica na fase de cumprimento de sentença, pois a conformidade do valor executado aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública. Assim, havendo dúvidas do julgador das instâncias de origem sobre a correção material do valor do débito objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício, de novos cálculos pela contadoria judicial, a fim de afastar a incerteza do quantum debeatur, sem que tal proceder configure ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão
. Precedentes. [...].(AgInt no REsp n. 2.085.132/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.450.351/MS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024;
AgInt no AREsp 2.082.313/DF
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023;
AgInt no REsp n. 1.940.283/DF
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023.

E como é cediço, em ação de desapropriação deve haver o abatimento do valor nominal do depósito prévio efetuado pela agravante considerando a remuneração da moeda com o transcurso do tempo, sobre o qual, por óbvio, incidiu correção monetária na forma da Súmula n. 271 do STJ:
"A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário".

Há muito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA CONFORME AO LAUDO PERICIAL. INCIDÊNCIA DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS.
NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA OFERTA INICIAL. CONFRONTAÇÃO COM A INDENIZAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. (...) 4.

Com o fim de apurar corretamente o montante devido pela fazenda pública, é obrigatória a atualização monetária tanto da oferta inicial quanto da indenização fixada em conformidade ao laudo pericial. Precedentes.
(...)
(STJ, REsp. 1.747.172/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. VALOR. OFERTA INICIAL. FIXADO JUDICIALMENTE. COMPARAÇÃO. CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...)
2.
Para apuração da eventual diferença entre o valor ofertado e o fixado judicialmente, é indispensável as devidas atualizações, sob pena de, por lógica econômica, o valor posteriormente fixado ser sempre superior ao inicial.
(...) (STJ, REsp 1.260.435/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DEPÓSITO INICIAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Para efeito de apuração da diferença devida a título de indenização pelo imóvel desapropriado, o depósito inicial feito pelo expropriante deve ser considerado, não pelo seu valor nominal, mas pelo pelo valor corrigido monetariamente.
2. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp n. 683.257/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12/12/2007, DJ de 7/2/2008, p. 1.)

Assim,
a atualização do montante depositado previamente não pode ser desconsiderada no cálculo, porquanto reflete no preço final a ser pago pela concessionária, que deve ser deduzido do montante apurado na sentença.

Nesse raciocínio, como asseverado alhures, não há dúvida que a agravante reconheceu como incontroversa a quantia de R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), ressaltando, entretanto, a necessidade de abatimento do depósito prévio realizado na fase cognitiva da ação de desapropriação e já resgatado pelos agravados, que totalizava, com as devidas atualizações, a soma de e R$ 1.494.346,51 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Contudo, ao analisar o processo de referência, verifica-se que na petição inicial do cumprimento de sentença (Id 27835173), bem como da petição anexada ao Id 29925537,a agravada, quando da elaboração de seus cálculos, abateu o depósito prévio realizado em dezembro de 2001 (R$ 310.000,00), cujo valor atualizado na data em que inaugurada a fase sincrética atingiu o montante de R$ 1.148.571,33 (um milhão cento e quarenta e oito mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos).

Nesse cenário, ao contrário do que sustentou a empresa agravante, o abatimento neste momento promove seu enriquecimento sem causa lícita, porquanto decotaria mais uma vez o valor do depósito inicial e, maxime, com o agravante de que sua atualização perduraria até a data do levantamento integral da indenização do processo expropriatório, com a redução gradativa do crédito efetivamente devido à agravada em razão da correção monetária incidente sobre o depósito prévio, o que acarretaria, segundo confronto dos cálculos apresentados neste recurso, em prejuízo de R$ 345.775, 18 (trezentos e quarenta e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) para a recorrida.

A reforçar, a melhor linguagem para o deslinde da controvérsia é sufragar como incontroverso e determinar o levantamento do valor de R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos) e eventuais atualizações até o efetivo pagamento, não se cogitando da dedução postulada neste recurso.

Por todo o exposto, reformulando meu entendimento inicial,
nego provimento

ao recurso
, confirmando na íntegra a decisão recorrida

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, cumprimento o ilustre advogado e informo que tive prévio acesso ao voto do eminente Relator e não tenho dúvida em acompanhá-lo integralmente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminente Presidente, cumprimento o ilustre advogado e acompanho o voto do eminente Relator.

*

kfm
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001491-12.2015.8.08.0004

APELANTES: MAXIMILIANO ZUQUI, NARCISO BOSSATO e ELZA MARCHIORI BOSSATO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares,
em Sessão pretérita o Advogado que representa os interesses do Apelante Maximiliano Zuqui realizou Sustentação Oral na qual apresentou fundamentos relevantes que me levaram a pedir o retorno dos autos para novamente examinar a questão controvertida.

Com a devida vênia, contudo, das relevantes considerações tecidas pelo Dr. Cezário Marchezi Neto, a quem parabenizo pela defesa contundente de seu constituinte, vou manter a conclusão que inicialmente havia adotado ao examinar os autos - isto é, pelo não provimento do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia objeto do presente julgamento, bem assim como forma de fundamentar as razões de minha conclusão
, peço vênia para transcrever trecho do Relatório contido na Sentença (fls. 445-445v, integrada à fl. 467) proferida pelo MM. Juiz
a quo
:

“Cuida-se de Ação de Declaração de Nulidade do Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada movida por Maximiliano Zuqui, Narciso Bossato e Elza Marchiori Bossato em face do Banco do Brasil.

A inicial revela, que em Fevereiro de 2015, o autor Maximiliano compareceu ao BB para solicitar um financiamento. Entretanto, ao ser atendido, foi informado sobre a existência de outro contrato de financiamento (n° 143.803.779), firmado no dia 27/06/2014, cujo vencimento se daria em 26/06/2015.

Embora tenha recebido tal informação, o autor revela que jamais contratou ou solicitou o referido empréstimo, não sendo sua a assinatura aposta no contrato, sendo portanto falsa. Diante de tais fatos, ingressou com a presente ação buscando a declaração de nulidade e devida reparação moral e material referente aos honorários advocatícios contratuais.

(...).

Em relação ao mérito, a ré ressaltou que o contrato realizado não é nulo e que inexiste falha na prestação dos serviços, não havendo razões para indenizar a outra parte.

Seguiu em sua argumentação, ressaltando que o autor contratou o valor no dia 27/06/2014, sendo este crédito utilizado para quitar um outro financiamento firmado pelo seu filho Weder Bisi Zuqui (operação 14803400), que se encontrava vencida, sendo a obrigação em análise liquidada antecipadamente no dia 18/05/2015.”

Na sequência, o Magistrado ainda chegou a citar a prova pericial produzida nos autos, na qual se constatou que a assinatura questionada na petição inicial teria sido adulterada, bem assim mencionou o fato de que o valor constante no contrato impugnado efetivamente ingressou na conta do senhor Maximiliano Zuqui e logo em seguida foi transferido para conta de seu filho, motivo que o levou a julgar improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Inconformados com a conclusão ora externada, os Autores (Maximiliano Zuqui, Narciso Bossato e Elza Marchiori Bossato; o primeiro é o contratante e os demais os fiadores) interpuseram o recurso em julgamento (fls. 471-485), basicamente, com reiteração do argumento de que não houve contratação, o que implicaria na declaração de nulidade do negócio jurídico e, ainda, em indenização por danos morais e materiais.

Segundo consta nas razões recursais:

“O 1
o
Apelante não firmou o citado contrato e sequer tinha conhecimento de sua existência, se tratando de contrato fraudulento que tinha como objetivo o empréstimo de R$26.428,61 para investimento em lavoura de banana, sendo que o Autor sequer possuía plantação de banana em sua propriedade, sendo produtor de café, o que só corrobora a falsidade do negócio.

(...).

A falsificação das assinaturas contidas no contrato de fls. 22/25 é vista a ‘olho nú’ se comparado com os documentos de fls. 11/12, 17, 29, 30/32 e 79 (1
o
Apelante) e (2
o
Apelante) fls. 13/14, 18/19, 29 e 30/32 e 78. O mesmo ocorre com a 3
a
Apelante que não sabendo assinar, chancela sua digital nos documentos de fls. 15/16, 20, 30/32 e 80, que muito embora bem apagado no contrato fraudulento de fls. 22/25, é perceptível que se tratam de digitais diversas.” (Página 53).

Em relação à afirmação do Magistrado pertinente ao recebimento, pelo Apelante Maximiliano, da quantia informada no contrato questionado e posterior transferência do mesmo numerário à conta de seu filho, os Apelantes aduzem, em síntese, que o Apelado não comprovou a existência deste último negócio jurídico (entre o Banco e o filho do Apelante Maximiliano).

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que circundam a demanda em julgamento, imperioso registrar, em início de fundamentação, que no laudo pericial produzido nos autos o Perito designado pelo Juízo concluiu que as assinaturas constantes no contrato firmado com o Banco do Brasil “
não são provenientes do mesmo punho caligráfico do Sr. Maximiliano Zuqui
” (fl. 325).

A despeito, contudo, da conclusão do
expert
, o Magistrado
a quo
, após destacar a natureza não vinculante do resultado da perícia (nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil - CPC), considerou que os documentos de fls. 202-206, de fato, revelam a disposição de numerário na conta do Sr. Maximiliano e a posterior transferência à conta corrente de seu filho, além de ressaltar que o titular da conta (Sr. Maximiliano):

“(...) ao ser questionado em audiência sobre essas movimentações, limitou-se a balançar a cabeça de forma negativa, sem inclusive demonstrar interesse em esclarecer a questão.

(...).

Portanto, a partir do momento em que o requerente utilizou o valor, este anuiu com o disposto no contrato, descortinando quaisquer hipóteses de ilegalidade perpetrada pela Instituição Financeira.”

De minha parte, a pretensão recursal dos Apelantes não é capaz de prosperar, uma vez que, conforme concluiu o Juiz, restou comprovado nos autos que os valores descritos na petição inicial ingressaram na conta de titularidade do Sr. Maximiliano e foram, então, repassados ao seu filho, o que revela a inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco Apelado.

Insta salientar que casos semelhantes ao dos autos, isto é, com provas de efetiva utilização (no caso, com a transferência para o filho) de quantia constante em contrato alegadamente desconhecido pelo consumidor, já foram julgados neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) e conclusão idêntica à ora externada. Neste sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. 1) Demandas para suspensão de descontos em folha relativos a contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de cartão de crédito consignado. 2)
Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a decisão que suspendera o cumprimento da avença
. 3) Recurso provido. (Apelação Cível n.º 5000823-63.2021.8.08.0062, Relator: Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado pela Segunda Câmara Cível em 26.03.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – DECADÊNCIA – AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES – CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO CONFIGURADO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA – PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Primeiramente, alega o banco apelante a decadência do direito autoral, sob o fundamento de que houve o pedido de declaração de nulidade do contrato e de inexigibilidade dos valores cobrados, de modo que se aplicaria o prazo de decadência quadrienal, disposto no artigo 178, do Código Civil. Contudo, a situação apresentada na inicial refere-se à reparação do dano por fato ou defeito do serviço prestado pela parte ré, cuja responsabilidade se submete ao disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e não ao Código Civil. Decadência afastada. 2. É incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida. A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o demandante que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado. 3. Porém, o contrato celebrado entre as partes não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo autor envolvia um cartão de crédito emitido pela parte apelante, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura. 4. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 5. Em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta nos contratos apresentados pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia, restando evidente a sua adesão ao cartão de crédito consignado. 6. Logo, em que pese a parte apelada tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido. 7.
Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos os contratos pactuados entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido autoral
. 8. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 0003087-97.2021.8.08.0011, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.09.2024). (Sem grifo no original).

Destaco e reitero, por fim, que os documentos de fls. 202-208, de fato, demonstram que os valores impugnados pelo Apelante ingressaram em sua conta corrente e, no mesmo dia (26.06.2014), foram transferidos à conta de seu filho, circunstância que indica ausência de ato ilícito cometido pelo Banco Apelado e que torna desnecessária a juntada de contrato firmado com o filho do Apelante, porquanto é induvidoso que o numerário foi depositado na conta do Apelante.

Assim, sem maiores delongas, porque as razões recursais não conseguem infirmar os fundamentos contidos na Sentença recorrida, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos Apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.